Tribunal: TJMT
Processo: 1022425-26.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022425-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Aborto, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 621.160.881-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA REIS BATULEVCH (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
1. TESE DE QUE O DELITO NÃO PODE SER QUALIFICADO COMO FEMINICÍDIO DE ANÁLISE PREJUDICADA –
TIPO PENAL DERIVADO DO ART. 121, §2º, INC. VI, DO CP QUE NÃO FOI IMPUTADO AO PACIENTE NA DENÚNCIA OFERTADA –
2. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – INSUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que na denúncia ofertada, já devidamente recebida pelo d. magistrado singular, não foi atribuído ao paciente o tipo penal derivado previsto no art. 121, § 2º, inc. VI, do CP, resta prejudicado o exame do argumento defensivo de que o delito imputado não pode ser qualificado como feminicídio.

2.

Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, lastreada na gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, se as razões de decidir e o contexto fático dos autos demonstra que o suspeito, por não localizar sua bolsa no estabelecimento comercial em que estava, teria se dirigido até sua residência, pegado uma arma de fogo e retornado ao local, questionando a todos os presentes do paradeiro de seu acessório, ocasião em que supostamente iniciou uma discussão com a vítima, que progrediu para vias de fato e o disparo de arma de fogo, que atingiu a ofendida no abdômen, a qual somente não faleceu, porque socorrida e encaminhada ao hospital, pois tais fatores concretos revelam a aparente ousadia e destemor que o increpado possui em efetuar disparos de arma de fogo em local com diversas pessoas presentes, demonstrando indiferença com a vida humana, bem assim a sua aparente periculosidade social, deixando patente que a única providência cautelar capaz de proteger a segurança pública é a prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. FERNANDO FERREIRA DA SILVA

PACIENTE(S)

JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
,
por cometer, em tese, o delito tipificado no art. 121, §2º, inc. VI, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, levado a efeito em face da vítima
Andressa Reis Batulevch.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico sustentando que
não há como qualificar o delito imputado como tentativa de feminicídio,
porquanto inexiste relação íntima de afeto entre o paciente e a vítima, sendo o enredo fático decorrente de uma prévia discussão entre os dois, que progrediu para vias de fato e o consequente disparo de arma de fogo, que o suspeito alega ter sido acidental.

Lado outro, assevera que a
decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada
, pois afirma que não foram demonstrados elementos aptos e concretos a revelar o perigo que o estado de liberdade do increpado representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, tendo a d. autoridade tida por coatora desconsiderado, por completo, o fato do paciente ser primário, residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de labor lícito e um pai de família, com três filhos menores de 12 (doze) anos, que necessitam dos proventos do trabalho do genitor para sobreviverem, circunstâncias estas que o patrono entende suficientes para
afastar o
periculum libertatis
e indicar a eficácia das medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP
.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, revogando a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 64176967 ao ID 64176993.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
pelo d. Relator em Substituição, MM.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, convocado nos termos da Portaria n.º 603/2020-PRES
(ID 64370477), e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 66679994.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 67027454).

Cessada a convocação do magistrado que analisou o pedido liminar, o feito foi redistribuído à minha relatoria, nos termos do art. 83, inc. XIV, do RITJMT.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
José Francisco do Nascimento
se encontra preso preventivamente por supostamente ter tentado contra a vida da vítima
Andressa Reis Batulevch
, desferindo-lhe um disparo de arma de fogo, que a atingiu no abdômen e somente não a levou a óbito, por circunstâncias alheias à vontade.

E, de acordo com as informações prestadas, com o encerramento da fase investigativa, o i. órgão ministerial de 1º grau denunciou o favorecido nessa ordem como incurso nas penas do
art. 121, §2º, incs. II (motivo fútil) e IV (dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inc. II, ambos do CP,
sendo a peça acusatória devidamente recebida em
27/10/2020
.

Logo, o argumento defensivo de que o delito imputado não pode ser qualificado como tentativa de feminicídio restou prejudicado, uma vez que o tipo penal derivado previsto no inciso VI do art. 121, §2º, do CP sequer foi atribuído ao favorecido nessa ordem na peça acusatória.

Por outro lado, examinando a decisão combatida, verifico que a medida extremada se encontra suplantada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, porquanto o crime pelo qual o paciente se encontra preso preventivamente é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, restou esclarecido nos elementos informativos contidos no caderno processual, notadamente nas declarações colhidas na Delegacia de Polícia, que evidenciam o possível envolvimento do encarcerado na tentativa de homicídio perpetrada em face da vítima
Andressa Reis Batulevch.

Quanto ao
periculum libertatis
,
o d. magistrado
frisou a indispensabilidade de
garantir a ordem pública
, por considerar de maior gravidade a conduta ilícita praticada, em razão do
modus operandi
empregado, uma vez que o suspeito, que estava ingerindo bebida alcoólica em um bar,
ao notar o sumiço de sua bolsa, teria questionado os demais presentes no estabelecimento, tendo todos afirmado desconhecer o paradeiro do acessório.

Contudo, não satisfeito, o flagrado teria se dirigido até sua casa, pegado um revólver e retornado ao bar, insistindo no questionamento acerca de sua bolsa, ocasião em que supostamente iniciou uma discussão com a vítima, que progrediu para vias de fato e o disparo de arma de fogo, que a atingiu no abdômen, somente não a levando a óbito, porque teria sido imediatamente socorrida e encaminhada ao hospital.

Diante desse cenário, o d. julgador considerou que o comportamento do suspeito demonstra ousadia e destemor, pois, em tese, efetuou um disparo de arma de fogo em local com diversas pessoas, colocando em risco não apenas à ofendida, mas todos os presentes, o que revela o total descaso que possui com a vida humana e o perigo que representa ao meio social, a exigir o decreto da prisão preventiva para a
salvaguarda da segurança pública.

Assim, confrontando os direitos fundamentais do indivíduo recolhido ao cárcere de presunção de inocência e de liberdade de locomoção, com o direito à segurança pública, que é garantido a toda coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes, apresentando-se a custódia cautelar a única providência capaz de, nesse momento, conter-lhe o espírito agressor que aparenta possuir, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

A propósito, a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“
A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública

”
(RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).

Nesse aspecto, não há falar em fundamentação inidônea do decreto prisional imposto em face do paciente, pois a d. autoridade acoimada de coatora bem delineou, em suas razões de decidir, a necessidade da prisão preventiva ante a gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, evidenciada pela forma de execução do crime, o que gera um fundado temor de que, mantido em liberdade, o sujeito permaneça agindo de forma ilícita, com total indiferença à vida humana, colocando em perigo todo o meio social e a segurança pública.

Logo,
não há como cogitar a possibilidade de soltura do paciente ou a substituição da prisão preventiva por cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP
, uma vez que as circunstâncias concretas do caso em apreço demonstram que a sua mera vinculação ao processo mediante a fixação de medidas diversas do cárcere não seria suficiente para garantir que não mais voltaria a delinquir.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018) - destaquei.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra
enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Logo, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Portanto, bem evidenciado o perigo que o estado de liberdade do paciente representa a toda coletividade,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele,
isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Em consequência, não há como acolher a pretensão defensiva de revogação da prisão preventiva imposta ao paciente ou substituí-la por medidas cautelares menos gravosas, pois bem delineada a sua imposição nos requisitos e pressupostos legais e na situação fática retratada no processo eletrônico. E,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento imotivado na presente hipótese, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021